Tribunal: TJES
Processo: 5022755-90.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Promoção; Sistema Remuneratório e Benefícios; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022755-90.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECLESIO LOPES DE SOUZA
RECORRIDO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5022755-90.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

ECLESIO LOPES DE SOUZA

RECORRIDO:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. SERVIDOR. POLÍCIA MILITAR. PROMOÇÃO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO.
PRAZO FIXADO EM LEI PARA INÍCIO DE PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA CARREIRA MILITAR.
PRAZO IMPRÓPRIO.
PRECEDENTE DO TJES.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por
ECLESIO LOPES DE SOUZA
em face de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, o autor
narra que é servidor público militar, incorporado nas fileiras da Polícia Militar do Espírito Santo em 04/08/1986 como soldado QPMP-C. Atualmente encontra-se na reserva remunerada, no cargo de 2º SGT, para o qual foi promovido em 02/04/2015 pelo critério de antiguidade. Alega que através do BECG 041 de 03/10/2017, teria sido publicado quadro de acesso à graduação de 1º SGT, no qual o requerente constava na 1ª colocação pelo critério de merecimento e na colocação nº 117 pelo critério de antiguidade, sendo que o requerente já possuía os requisitos para promoção em 31/12/2016.

Outrossim, narra que em 04/10/2017 o requerente foi afastado para aguardar sua transferência para a reserva remunerada e sua agregação somente ocorreu em 01/02/2018, tendo sua transferência ocorrido em 26/09/2019, sem que fosse realizada sua promoção à graduação de 1º Sargento juntamente com os demais militares constantes do mesmo quadro de acesso, ocorrida em 28/10/2017. Pede, em síntese que seja concedida a tutela antecipada para que seja determinada a imediata promoção do autor à graduação de 1º sargento, em ressarcimento de preterição, a partir de 28/10/2017, reconhecendo-lhe o direito às mesmas progressões conferidas aos demais colegas da referida turma, bem como o ressarcimento aos subsídios que deixou de receber.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

ANTE TODO O EXPOSTO, julgo IMPROCEDENTE a pretensão autoral e extinto o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei nº. 13.105/2015).

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 8681426, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, sustentando que na carta encaminhada aos familiares a requerida procedeu com acusações falsas e ofendeu a moral da recorrente.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Pois bem, em análise dos autos, nota-se que o recorrente não possui o direito ao ressarcimento por preterição na data por ele indicada, em razão da ausência de comprovação inequívoca da ocorrência de tal fato.

A preterição, para configurar-se como ato ilícito da Administração Pública, exige a demonstração cabal de que a Administração agiu de forma arbitrária e contrária às normas vigentes, e não amparada por lei. No presente caso, a promoção do servidor militar em questão foi realizada com base na Lei Estadual que regulamenta as formas de ascensão na carreira da Polícia Militar do Estado.

Ademais, a mera inclusão do servidor militar no quadro de acesso à promoção gera apenas a expectativa de direito à referida ascensão, condicionada ao cumprimento dos demais requisitos legais.

Ademais, o entendimento consolidado pelo Egrégio Tribunal de Justiça Capixaba reconhece o caráter impróprio do prazo fixado para promoção dos servidores militares, ou seja, um parâmetro legal para a prática do ato, cujo descumprimento não gera ônus para a Administração. Vejamos os julgados abaixo nesse sentido:

AÇÃO ORDINÁRIA - ADMINISTRATIVO -
PRAZO FIXADO EM LEI PARA INÍCIO DE PROCESSO DE SELEÇÃO INTERNA CARREIRA MILITAR
- DIREITO A PROMOÇÃO POR RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO - AUSENTE -
PRAZO IMPRÓPRIO
– RECURSO IMPROVIDO.

1- A não observância do prazo para início do processo de seleção para o curso de habilitação de cabos, por si só, não enseja o direito a promoção por ressarcimento de preterição. As hipóteses previstas no art. 36 da LC nº 467/08 não se subsume no caso sub examine.

2- Conforme restou comprovado nos autos, o atraso para o início do curso decorreu de entraves burocráticos (prazos licitatórios, de convocação, recursos) e não por desídia ou leniência da administração castrense, devendo ser registrado que referido processo seletivo era composto de sete etapas.

3- A lei complementar nº 467/08 quando fixa prazo para o início do processo de seleção para o curso de habilitação para cabos trata de prazo impróprio, ou seja, fixado na lei e usado como parâmetro para a prática do ato, sendo que o seu desatendimento não acarreta situação de ônus para aquele que descumpriu. Portanto, o ato praticado além do prazo impróprio é válido e eficaz e, no presente caso, o seu atraso não se mostrou por deveras irrazoável.

4- Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação, 014120109484, Relator: LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRACÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2014, Data da Publicação no Diário: 21/03/2014)

APELAÇÃO CÍVEL N. 0036985-77.2012.8.08.0024 APELANTE: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA LIMA APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO RELATOR: DES. ANNIBALDE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CÍVEL POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO POLICIALMILITAR - PROMOÇÃO POR PRETERIÇÃO LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº. 321/2005 - INOCORRÊNCIA DA HIPÓTESE LEGAL RECURSO DESPROVIDO. Não autoriza o reconhecimento de direito a promoção por ressarcimento de preterição acaso não haja demonstrada a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no art. 41, da Lei Complementar Estadual nº. 321/2005. VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de apelação cível em que é Apelante JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA LIMA e Apelado ESTADO DO ESPIRITO SANTO; ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória, 16 de março de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120356019, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

No que concerne ao argumento do "direito adquirido" à promoção militar, sustentado pelo autor como fundamento jurídico, entendo que o mesmo não deve ser acolhido. A participação do servidor militar no certame de promoção gera, em si, apenas a expectativa de direito à ascensão, não configurando direito adquirido em sentido estrito.

Para que o direito à promoção seja considerado adquirido, é imprescindível a conclusão bem-sucedida de todas as etapas do processo seletivo, o que não se verificou no presente caso. Nesse sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já pacificou seu entendimento:

APELAÇÃO Nº 0026227-63.2017.8.08.0024 APELANTE: CINARA SANTOS ROCHA E OUTROS APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO JUÍZA PROLATORA: DRª. SAYONARA COUTO BITTENCOURT RELATORA: DES. SUBS. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA ACÓRDÃO EMENTA: APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROMOÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. REQUISITOS. REVOGAÇÃO DOS QUADROS DE ACESSO. DIREITO ADQUIRIDO. EXPECTATIVA DE DIREITO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) A mera possibilidade de realização do processo de averiguação do merecimento para fins de promoção configura tão somente expectativa de direito à graduação pretendida, e não direito líquido e certo à promoção. Até porque, sobre o prazo de realização da Prova de Conhecimento e Intelecto-Profissional PCIP, bem como a obrigação de a Administração realizar as promoções anualmente, em 25 de agosto e 19 de novembro, este egrégio Sodalício tem entendido que os prazos da LC nº 467/2008 são impróprios. 2) Mesmo no caso da promoção por antiguidade, e ainda que sob a vigência da LC nº 467/2008, o requisito do tempo efetivo de serviço não é único, devendo-se observar ainda, necessariamente, outros requisitos como os previstos no art. 23 da mesma lei. 3) Como sabido, o mandado de segurança exige, para demonstração do direito líquido e certo alegado, a existência de prova pré-constituída, ou seja, prova preexistente à sua impetração, idônea para demonstrar, de forma inequívoca, os fatos alegados pelo impetrante. Ora, se, como já exposto, o ingresso no certame gera apenas expectativa ao direito à promoção, o que só se consolida quando da conclusão das etapas do mesmo, então, ao menos segundo os elementosconstantes dos autos, não consolidou-se o direito adquirido das partes, na medida em que, antes da mudança da lei disciplinadora da matéria em questão, os recorrentes não haviam reunido todos os requisitos suficientes e necessários à Graduação de Cabo. 4) Recurso conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO. Vitória, 09 de outubro de 2018. PRESIDENTE RELATORA. (TJES, Classe: Apelação, 024170231252, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - Relator Substituto : DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/10/2018, Data da Publicação no Diário: 19/10/2018)

Após a promulgação da Lei Complementar nº 864/17, que revogou a Lei nº 467/08, trouxe consigo novas exigências para o processo de promoção dos militares, além de novos impedimentos à conclusão do Curso de Habilitação para Cargo de Comando (CHC) em andamento.

É importante reforçar que a mera existência de vagas e a abertura do quadro de acesso em momento anterior, por si só, não configuram direito adquirido à promoção, especialmente quando não se encontram implementadas todas as etapas necessárias para a ascensão na carreira. Ou seja, o autor, no momento da revogação, não havia reunido todos os requisitos para a graduação pretendida, que se concretiza com a conclusão do certame.

A Lei Complementar nº 864/17, em seu artigo 103, determina expressamente a revogação de todos os quadros de acesso em vigor na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros Militar na data de sua publicação, concedendo prazo para a formação de novos quadros sob as regras da nova lei.

Art. 103:

"Ficam revogados todos os Quadros de Acesso, ordinários e extraordinários, da carreira de Praças e da carreira de Oficiais de Administração, que estiverem em vigor na PMES e no CBMES na data de publicação desta Lei Complementar.

§ 1º Novos quadros de acesso deverão ser elaborados com as regras desta Lei Complementar no prazo de 60 (sessenta) dias da publicação da mesma, com encerramento das alterações em 31.12.2016, para preenchimento do claro existente em 25 de agosto, 28 de outubro e 25 de dezembro de 2017."

Reconheço o entendimento doutrinário e jurisprudencial que admite a revisão judicial de atos administrativos em caso de ilegalidade. No entanto, tal situação não se configura no presente caso. A Polícia Militar, como órgão de Estado, tem o dever de pautar-se pelo princípio da legalidade, previsto na Constituição Federal, o que inclui o cumprimento das leis que regulam o processo de promoção militar.

Diante do exposto, concluo que a revogação dos quadros de acesso pela Lei Complementar nº 864/17 impacta o processo de promoção do autor, uma vez que ele não havia concluído todas as etapas necessárias para a ascensão na carreira à época da revogação. A mera participação no certame gera apenas expectativa de direito, não configurando direito adquirido à promoção.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

É como voto.

JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)